Tribunal: TJDFT
Processo: 0749735-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749735-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MISAEL WILLIAM MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CIRURGIA NA RESIDÊNCIA DO APENADO. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INTERNO ACOMETIDO DE DOENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REGIME FECHADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não havendo decisão no Juízo da Execução acerca do pedido de recuperação de cirurgia na residência do apenado, fica o Tribunal impossibilitado de proferir qualquer decisão, sob pena de supressão de instância. 2. O artigo 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. Para as situações especiais, em razão de doença, a Juíza da Execução decidiu motivadamente no sentido de que o réu pode ser acompanhado pelo Serviço Médico do Estado. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 11, inciso II, 14, parágrafo único, 117 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), bem como 318 e 319, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de prisão domiciliar em caráter humanitário para que possa receber o adequado tratamento de sua saúde. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos indicados da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) e do Código de Processo Penal. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 117 DA LEI N. 7.210/84 - LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEP. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da falta de previsão legal, "o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). Todavia, "embora o benefício encontre espaço para aplicação sob a norma contida no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, a análise do cabimento compete ao juízo das execuções, já que não se trata de efeito automático da existência de filhos menores" (HC 394.532/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017). (AgRg no HC 538.837/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, inclusive considerando a sentença de interdição de neto, entendeu que inexiste situação excepcional apta a conceder a prisão domiciliar, pois o neto tem capacidade para gerir a si próprio, exceto os atos de natureza patrimonial e a agravante (curadora) não comprovou que o neto está desamparado desde que foi presa. Para se concluir de modo contrário e acolher o pleito absolutório, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. É descabido o uso do agravo regimental para acrescer à pretensão defensiva fundamentos não suscitados oportunamente no recurso especial. Precedentes. (AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 3/12/2019). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 12/5/2020). Em igual sentido, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 1807103, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/3/2021. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à invocada divergência jurisprudencial, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em 'habeas corpus', mandado de segurança, recurso ordinário em 'habeas corpus', recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgInt no AREsp 1722079/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009